Tribunal: CARF
Processo: 13855.001501/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.001501/2010-84
ACÓRDÃO
3302-014.508 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERVA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TEMA 1003.
STJ.
No ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos aplica-se a taxa Selic,
a partir do 361o dia, a contar da data do protocolo do pedido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à incidência da correção monetária pela
taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento
realizado em 04/11/2009.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.508 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001501/2010-84
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-65.725,
proferido pela 16a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Ne origem, a contribuinte apresentou Pedido de Ressarcimento de crédito
presumido de Cofins- exportação apurado no 3o tri/2006, no valor de R$ 8.297.615,91,
formalizado no processo administrativo no 13852.000859/2006-33. A fiscalização, naquela
oportunidade, reconheceu apenas parte dos créditos pleiteados, no montante de R$ 4.329.998,54,
tendo sido o valor de (i) R$ 1.133.529,35 indeferido e (ii) R$ 2.834.088,02 considerado como não
passível de Ressarcimento, nos termos dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Posteriormente, com a edição da Lei no 12.058/2009, a contribuinte protocolou em
04/11/2009, novo Pedido de Ressarcimento do crédito presumido da agroindústria referente ao
valor de R$ 2.834.088,02, que deu origem aos presentes autos. O referido pedido não foi,
contudo, conhecido, em razão da existência de ação judicial que pudesse interferir no valor a ser
ressarcido, conforme o teor e a inteligência do § 3o do art. 28 da IN RFB 900/2008 e do ADN Cosit
03/96.
Diante de tal decisão, a contribuinte apresentou nova petição demonstrando ter
desistido do referido litígio judicial, e, requerendo, assim, o deferimento do Pedido de
Ressarcimento dos créditos apurados na forma da Lei no 10.925/2004 e autorizado pela Lei
12.058/2009, no valor de R$ 2.865.691,45.
A autoridade fiscal de origem, ao analisar o referido pedido, entendeu por indeferi-
lo, por concluir que a contribuinte não possuiria direito creditório referente ao período
analisando.
Isso porque, a contribuinte teria aplicado erroneamente o percentual de 60%
previsto no inciso I, do art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/04, quando o correto para as aquisições de
gado para o abate seria a alíquota de 35%. A alíquota a ser aplicada seria em função do que se
fabrica e não do que se adquire.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando que o crédito presumido de 60%, previsto no art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/04, aplica-
se às pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal. Isto é, que adquirem o
animal (gado) e que o transforma no produto (carne bovina). Afirmou, ainda, que os referidos
créditos deveriam ser atualizados pela taxa Selic, a partir do protocolo do pedido de
ressarcimento.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.508 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001501/2010-84
3
A 16a Turma da DRJ/RJ1, contudo, por meio do Acórdão de no 12-65.725, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a referida Manifestação de Inconformidade,
para (i) considerar alcançado pela decadência o direito decorrente do crédito presumido da
agroindústria, relativo à Cofins apurada em julho/2006; (ii) reconhecer ao contribuinte direito
creditório no valor de R$ 2.060.350,12, decorrente do crédito presumido da agroindústria, relativo
à Cofins apurada em agosto e setembro/2006, sem a incidência de qualquer atualização; e (iii) não
conhecer da Manifestação de Inconformidade na parte que requer a homologação das
compensações vinculadas ao processo no 13852.000859/2006-33.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO CUMULATIVA - CRÉDITO PRESUMIDO - RESSARCIMENTO - PRAZO
DECADENCIAL - O prazo decadencial para aproveitamento de crédito presumido da COFINS
não cumulativa para fins de ressarcimento/compensação é de cinco anos, a contar da data
do ato ou fato que originou o direito creditório.
COFINS NÃO CUMULATIVA - CRÉDITO PRESUMIDO - RESSARCIMENTO - PEDIDOS DIVERSOS
- Para cada pedido de ressarcimento específico formulado pelo contribuinte,
fundamentado em legislação e/ou fatos diversos, deve ser proferida decisão específica
pela autoridade originalmente competente para apreciar o pedido, passível de
contestação por meio dos recursos previstos nas normas administrativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
AGROINDÚSTRIA - AQUISIÇÕES DE INSUMOS - CRÉDITO PRESUMIDO - APURAÇÃO - As
pessoas jurídicas que produzirem mercadorias de origem vegetal ou animal, destinadas à
alimentação humana ou animal, podem descontar como créditos as aquisições de
insumos, considerados os percentuais de acordo com a natureza dos produtos por ela
vendidos.
COFINS - RESSARCIMENTO DE CRÉDITO - ATUALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA - Não incidirão
juros compensatórios no ressarcimento de créditos da COFINS.
AGROINDÚSTRIA - CRÉDITO PRESUMIDO - COMPENSAÇÃO ANTERIOR A 01/11/2009 -
IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA JÁ APRECIADA - Não é de se conhecer da manifestação de
inconformidade na parte referente à matéria já apreciada em outro processo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada em 20/08/2014, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
18/09/2014, alegando, preliminarmente, a não caracterização da decadência. No mérito, reiterou
os fundamentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
O referido Recurso Voluntário foi julgado por esta 2a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção, na sessão de 24/10/2018, que, por maioria de votos, afastou a decadência declarada e
devolveu os autos à primeira instância para pronunciamento de mérito quanto às demais
matérias. Naquela ocasião foi proferido o Acórdão de no 3302-006.052, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.508 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001501/2010-84
4
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O Contribuinte que tem negado pedido administrativo de restituição de tributos, post
eriormente ajuíza ação judicial com o objetivo e ver assegurado este direito, mas que e
m seguida tem este direito reconhecido por norma jurídica, ao desistir da referida a
ção judicial com o objetivo de extinguir a concomitância, não pode ter a petição pela q
ual informa a desistência da ação judicial interpretada como novo pedido de ressarcim
ento, mormente em detrimento de prazo decadencial.

Os autos retornaram à DRJ de origem, tendo sido proferido novo Acórdão de no 12-
107.896, por meio do qual, o colegiado a quo, por unanimidade de votos, julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo ao contribuinte um crédito presumido no valor
de R$ 773.737,91, relativo à Cofins não cumulativa, 3o tri/2006.
Intimado da nova decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
requerendo a aplicação da taxa Selic, a partir do dia seguinte ao término do prazo de 360 dias
contados da data do pedido de ressarcimento (04/11/2009), tendo em vista a comprovada
resistência ilegítima do Fisco ao analisar os pedidos apresentados pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como mencionado a questão controvertida que resta nos presentes autos diz
respeito tão somente à aplicação da taxa Selic, a partir do dia seguinte ao término do prazo de 360
dias contados da data do pedido de ressarcimento.
Com razão a Recorrente.
A questão, já foi devidamente abordada pelo STJ, em julgamento proferido na
sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1003), que deu origem à tese no sentido
de que “[o] termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).”
Por essa razão, no ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos, apenas não
incide correção monetária ou juros, enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
parte do Fisco, isto é, antes de decorrido o prazo de 360 dias previsto para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.508 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001501/2010-84
5
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer a incidência da taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do
Pedido de Ressarcimento realizado em 04/11/2009.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 539
DF CARF MF
Original